Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DOSIMETRIA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Não se acolhe o pedido revisional quando não se vislumbra erro técnico, novas provas de circunstância ou flagrante ilegalidade que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda imposta, tampouco violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia e individualização da pena.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, as condenações anteriores transitadas em julgado há mais de cinco anos, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu.
3. A teoria do direito ao esquecimento foi reconhecida em alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte para afastar a configuração dos maus antecedentes quando as condenações utilizadas eram muito antigas, sendo que a contagem para aferição do prazo para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizada entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito.
4. No caso, não há nos autos informações acerca da data de extinção da pena o que significa dizer que não há notícia de que a extinção da pena ocorreu em período excessivamente superior a data do crime que aqui se apurou.
5. A motivação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime foi devidamente fundamentada na sentença e confirmada no acórdão impugnado, na medida em que o laudo da vítima comprova que ela foi submetida a laparotomia exploradora, cirurgia invasiva, que acarretou a redução de seu intestino, sendo, por isso, passível de valoração negativa.
6. Não é contrária à evidência dos autos o reconhecimento da qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima, porquanto acolhida pelo conselho de sentença e mantida no julgamento da apelação, uma vez que se fundamentou nas provas colhidas nos autos.
7. A revisão criminal, salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, não se presta para reexame da individualização da pena com a eleição de novos montantes para o incremento da pena-base ou para diminuição da reprimenda em virtude da tentativa. Tais questões são afetas a pretensão de natureza recursal.
8. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.